Tribunal: STF
Processo: HC 108990
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Paciente presa em flagrante por infração aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 3. Pedido de liberdade provisória indeferido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Decisão judicial não motivada em elementos concretos. 5. Constrangimento ilegal caracterizado. 6. Ordem concedida, no sentido de que o Juízo de origem estabeleça à paciente medidas cautelares, nos termos da nova redação do artigo 319 do Código de Processo Penal.